Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714888-89.2022.8.07.0001 APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: AJAX PORTO PINHEIRO DESPACHO À apelada-autora para manifestar-se, em cinco dias, sobre a petição e depósito judicial da condenação acostados pela apelante-ré (ids. 46526397 e seguintes). Brasília - DF, 11 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora